Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0721539-77.2021.8.07.0000 PACIENTE: GERSON SILVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO IMPETRANTE: CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA, AMARILIS APARECIDA RIBEIRO SOUZA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GERSON SILVEIRA DA SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho/DF e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente (ação penal n. 0710767-71.2020.8.07.0006). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Cleusa de Souza Sátelis Miranda e Dra. Amarilis Aparecida Ribeiro Souza) que o paciente foi denunciado como incurso no art. 157, “caput”, do Código Penal, porque, segundo narrou o “Parquet” na denúncia, teria, no dia 21-agosto-2020, dado um golpe de estrangulamento pelas costas da vítima (conhecido popularmente como “mata leão”) e tentado subtrair os tênis que ela calçava, mas não obteve êxito. Em seguida, entraram em luta corporal e o paciente, então, conseguiu subtrair 70,00 (setenta reais) pertencentes a ela. Na Delegacia, ele foi reconhecido como autor do crime por meio de fotografia. O paciente, então, foi preso, não em flagrante, mas no dia 27-outubro-2020, em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor. Informou que a Defesa requereu perante o Juízo de origem a revogação da medida, mas o pedido foi indeferido. Asseverou que sequer há indícios suficientes de autoria, pois o paciente não foi preso em flagrante, bem como porque não há outras provas nos autos além da palavra da vítima que o apontem como autor do delito. Ponderou, ainda, que o paciente esclareceu na Delegacia que ele e a vítima apenas tiveram um desentendimento que culminou em vias de fato, sem que tenha subtraído dela qualquer pertence. Acrescentou que, ainda que se entenda que estão presentes os pressupostos autorizadores da medida (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), a segregação do paciente não foi decretada com base em fundamentação idônea. Nesse sentido, argumentou que não há elementos atuais e concretos que indiquem que a liberdade do paciente possa oferecer qualquer risco. Ademais, a medida não é imprescindível e o fato não foi grave, não podendo a subtração de R$ 70,00 (setenta reais) justificar o cerceamento da liberdade de um homem trabalhador, como na hipótese. Também aduziu que não há nenhum indício concreto de que, em liberdade, o paciente possa praticar novas condutas criminosas, não se podendo fazer tal prognóstico com base em meras suposições. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois tem residência fixa, está disposto a comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado, sempre exerceu profissão lícita (como borracheiro, salgadeiro e pintor) e atualmente estava trabalhando em uma oficina mecânica, embora sem registro formal na CTPS. Ressaltou, ainda, que o paciente é primário, possuindo na sua FAP apenas registros relativos a inquéritos policiais arquivados e bastante antigos. Ademais, estava passando por momentos de dificuldade, fazendo acompanhamento pelo CAPS por depressão e alcoolismo. Ponderou que eventual risco à ordem pública, à ordem econômica, ao bom andamento da instrução criminal e/ou à aplicação da penal poderia ser resguardado mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Asseverou que não é razoável manter o paciente encarcerado no atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, sendo certo que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62, deu orientação para os Juízes adotarem a prisão preventiva apenas para casos excepcionais, como forma de evitar a propagação do novo coronavírus no âmbito do sistema prisional. Ademais, alegou que o paciente já está preso há mais de 240 (duzentos e quarenta) dias, sem que a instrução tenha sido encerrada, o que configura excesso de prazo, em especial se considerado que, até a realização de audiência de instrução e julgamento, que não foi designada até o momento, terá passado ainda mais tempo. Requereu, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação da liminar, mediante o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações dos impetrantes. Nesse sentido, registre-se que não foi apresentada a decisão que decretou originalmente a prisão preventiva do paciente, tampouco a que analisou o pedido de revogação da medida. Também não foi anexada cópia do inquérito policial, da denúncia e de outros documentos que demonstrem que a autoridade judiciária esteja conduzindo o processo de maneira desidiosa e que, por outro lado, a Defesa do paciente não tenha contribuído para a demora, o que era essencial, diante da alegação de excesso de prazo. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes à compreensão da controvérsia na sua inteireza. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intimem-se as impetrantes, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator